Tribunal: TJDFT
Processo: 0739495-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739495-24.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCIANA REBOUCAS LOURENCO APELADO: WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ, TULIO EUFRAZIO MARQUES JUNIOR DESPACHO Defiro o pedido de adiamento do julgamento, formulado no ID 61567478. À Secretaria, para que inclua o processo na próxima pauta presencial disponível. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2024 15:38:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator